Tribunal: TJDFT
Processo: 20171310017674APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DOCUMENTAL (BOLETIM DE OCORRÊNCIA) E ORAL (PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA).
1. Nos termos do artigo 593, caput do Código de Processo Penal, “caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias” e, segundo o art. 600, caput, CPP, “assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias.” No caso, o termo de apelação do Ministério Público foi protocolizado tempestivamente (vista ao Ministério Público em 11/9/2018 e termo de apelação apresentado em 14/9/2018), no qual constou que iria “apresentar suas RAZÕES DE APELAÇÃO em peça anexa”, o que de fato o fez na mesma data às fls. 121/126. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento coerente e harmônico da vítima e depoimento da testemunha, de modo que a condenação do réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica é medida que se impõe.
3. Preliminar de não conhecimento rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido.